Tribunal: CARF
Processo: 10630.002355/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002355/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ENGELMIG ELÉTRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002355/2007-55
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002355/2007-55

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 128/136), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 119/122), proferida em sessão de 01/10/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-19.344, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
à impugnação (e-fls. 97/117), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/05/2002, 01/07/2002 a 31/08/2002
CONTRIBUIÇÕES.
PRAZO
DECADENCIAL.
DECISÃO
STF.
SÚMULA
VINCULANTE.
Declarada através de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que estabeleciam o prazo decadencial de
10 anos para a exigência da Contribuição Social Previdenciária, aplica-se o CTN para se
considerar extintos os créditos não exigidos no prazo de cinco anos.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/60) e respectivo
Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 70/74), tendo o contribuinte sido
notificado em 30/08/2007 (e-fl. 94), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Cuida-se de Notificação Fiscal, através da qual estão sendo exigidas as
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, a dos
segurados (não descontada), às destinadas ao Seguro Acidente do Trabalho – SAT, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT e as destinadas a outras entidades
e fundos – Terceiros.

O lançamento foi baseado nos documentos apresentados durante a ação fiscal.
No relatório fiscal, itens 3.1 a 3.4, a notificante descreve fatos observados na
documentação da empresa.

Embora o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT de
2002, apresente aposentadoria especial para os eletricistas, a mesma não foi considerada
tendo em vista que para a cobrança das alíquotas adicionais foram considerados apenas
os fatores de risco ambientais, pois os segurados não estavam expostos a agentes
nocivos.

Os valores foram apurados conforme descrição nos seguintes levantamentos:

FPG – FOPAG APÓS GFIP – Valores da remuneração paga a segurados
empregados e a contribuintes individuais no período de 01/2002 a 08/2002, inclusive
quotas de salário família e salário maternidade.

FRG – VALORES FORA DA GFIP – Valores da remuneração paga a segurados
empregados e a contribuintes individuais no período de 01/2002 a 08/2002, também não
informados em folhas de pagamento.

No item 7 a notificante relata que foram abatidas as contribuições recolhidas
através de GPS.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002355/2007-55

Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada da lavratura fiscal em 30/08/2007, a empresa, em 26/09/2007,
ofertou impugnação, argumentando, em apertada síntese o que se segue.

Apresenta breve histórico acerca da garantia à ampla defesa nos processos
administrativos e pugna pela produção de provas cabíveis.

Discorre acerca da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991 e pela utilização do prazo previsto nos artigos 150, § 4.o, e 173, I, do
Código Tributário Nacional – CTN. Em consequência, assevera que as contribuições
exigidas nas competências 01/2002 a 08/2002 foram fulminadas pela decadência.

Aduz ainda a ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização da taxa SELIC
com índice de atualização das contribuições previdenciárias.

Ao final, caso não seja anulada a presente notificação, em razão da constatação
da ocorrência da decadência, requer seja determinado que os valores sejam revistos,
devendo os juros serem limitados ao percentual previsto no § 1.o do artigo 161 do CTN.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foi declarada a decadência da maior parte do crédito
(01/2002 a 07/2002), com base na Súmula Vinculante n.o 8 do STF, manteve-se a competência
08/2002. Reconheceu-se o pagamento antecipado (recolhimento nas competências abrangidas no
lançamento) e aplicação do § 4.o do art. 150 do CTN. Manteve-se a taxa SELIC.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte o lançamento,
considerando que o prazo para lançamento das contribuições previdenciárias, passou, a partir da
publicação da Súmula n.o 08 do STF, a ser regido pelo Código Tributário Nacional, mantendo o
crédito retificado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n.o 37.094.690-1,
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR, permanecendo apenas os
valores inseridos na competência 08/2002.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação para
postular a reforma da decisão de primeira instância na parte em que mantido o crédito tributário,
a fim de retificar o lançamento para afastar a taxa SELIC, sendo substituída por juros legais.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002355/2007-55

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/04/2009, e-fl. 127, protocolo recursal em 21/05/2009,
e-fl. 128), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Pois bem. Como informado em linhas pretéritas, o recorrente pretende retificar o
lançamento, nos pontos ainda mantidos, para afastar a SELIC, sendo substituída por juros legais.
- Exigência de juros moratórios pela taxa SELIC
Com relação a eventual alegação de juros exorbitantes ou confiscatórios ou,
especialmente, inaplicabilidade da SELIC, não vejo reparos no lançamento ou na decisão
hostilizada, sendo tema objeto de enunciado da Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de
1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, consoante exposto
acima. Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002355/2007-55

Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3.o,
da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. É uma imposição objetivada pela lei e decorre do
lançamento, quando formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei,
restando legítimo a fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
De mais a mais, à época dos fatos, estava vigente o art. 34 da Lei n.o 8.212, de
1991, restabelecido, com nova redação dada e parágrafo único acrescentado pela Lei n.o 9.528,
de 1997, a qual apontava para a SELIC. Atualmente, há o art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991,
indicando que os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, com
fulcro em tese constitucional de confisco ou de inconstitucionalidade, pois, na forma da Súmula
CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Sendo assim, não assiste razão ao recorrente em questionar aplicação dos juros
calculados pela SELIC.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002355/2007-55

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital